Tribunal: TJMT
Processo: 1021679-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021679-61.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TAPURAH
Agravante : FABIO BENEDITO SANTIAGO DA SILVEIRA
Agravada : AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO
Número do Protocolo : 1021679-61.2020.8.11.0000
O presente feito foi julgado em 09.02.2021, quando então foi negada a assistência judiciária gratuita solicitada pelo agravante, e o trânsito em julgado do v. acórdão se deu em 22.03.2021 (cf. Id. no 80655970).
Assim, a prestação jurisdicional pelo Órgão Julgador em 2o Grau já se encerrou, razão pela qual, após o trânsito em julgado e a adoção das medidas de praxe, os autos devem ser arquivados.
Cumpra-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 19 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator